Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-72.2021.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação Indenizatória. Acidente de trânsito. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Alegada omissão que não integra o efeito devolutivo do recurso de apelação. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação Indenizatória. Acidente de trânsito. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Alegada omissão que não integra o efeito devolutivo do recurso de apelação. Embargos rejeitados.